Tribunal: STF
Processo: MS 38178
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Distrito Federal, em benefício de Frederick Wassef, contra ato praticado pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, na denominada CPI da Pandemia, que aprovou o requerimento nº 1376/2021 e autorizou a quebra de sigilo fiscal do impetrante.
    Esclarece a impetrante a sua legitimidade na defesa dos advogados, inclusive nos interesses individuais advogado do Frederick Wassef, conforme art. 44, II, c/c art. 54, II, da Lei 8.906/94. 
    No mais, narra que 
    “no dia 16 de agosto de 2021, o relator da CPI, o Exmo. Senador Renan Calheiros, formulou o requerimento n.º 1.376/2021 (DOC. 1) requerendo a quebra de sigilo (...) fiscal junto à Receita Federal do Brasil, relativamente a Frederick Wassef.”
    Ressalta que 
    “[o] requerimento foi aprovado pela Comissão em 19 de agosto de 2021 (DOC. 2), à míngua de fundamentação apta a justificar a devassa dos dados do ora assistido. Ressalte-se que o advogado Frederick Wassef sequer foi intimado para prestar esclarecimentos como testemunha na referida Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. 
    Ademais, a quebra de sigilos bancário e fiscal foi autorizada sem que o assistido sequer comparecesse à Comissão para esclarecer qualquer fato ou dados relacionados ao exercício de suas funções ou de qualquer relação com aqueles que prestaram depoimentos.”
    Nesse contexto, defende “a ilegalidade do ato coator, violador do direito constitucional, líquido e certo, à intimidade, conferida ao advogado FREDERICK WASSEF e a qualquer cidadão (art. 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988).”
    Assevera que 
    “não há fundamentação idônea para se afastar o sigilo fiscal do ora assistido e das empresas com quem tenha qualquer participação, deixando-se de indicar uma causa provável que justificasse a medida., e tampouco tendo demonstrado que as informações almejadas não poderiam ser obtidas por outros meios. 
    Nesse sentido, é relevante destacar que o assistido não foi citado em nenhum momento durante os trabalhos daquela Comissão Parlamentar e, tampouco, foi intimado para prestar depoimento, não tendo sido realizada qualquer investigação preliminar. 
    Optou-se, ao contrário, em se valerem de audacioso ‘atalho’ de quebrar o sigilo fiscal do assistido e das empresas com quem tenha qualquer participação, sem que se tenha demonstrado a efetiva necessidade das medidas. É bem que aqui se relembre importantes lições extraídas do magistério da jurisprudência dessa Excelsa Corte, que as Comissões Parlamentares detêm poderes equivalentes – mas não superiores – àqueles conferidos às autoridades judiciais. ”
    Prossegue argumentando quanto “a ausência de elementos concretos aptos a justificar o afastamento do sigilo bancário e fiscal da assistido, cabe ao poder judiciário rever o ato praticado pela CPI do PANDEMIA, pois violador do direito constitucional à intimidade (...)”
    Ressalta a ocorrência de uma “clara realização de uma busca exploratória, tendo como alvo pessoas e não fatos, procedimento conhecido na doutrina como fishing expedition e rigorosamente rechaçada pela jurisprudência pátria.” 
    Destaca que “o acesso à todos os dados fiscais do escritório de advocacia de que [o interessado] é sócio administrador, bem como à relação de seus clientes, valores de honorários recebidos, dados esses que não tem qualquer importância para o objeto da CPI.”
    Conclui, em arremate, que “o ato coator afastou, de forma irrestrita e ampla, o sigilo fiscal do ora assistido e de empresas a ele relacionadas, abrangendo, por conseguinte, informações da banca de advocacia de que é sócio, inclusive com informações sobre seus demais clientes – mesmo que não tenham qualquer relação com os fatos apurados”, restando evidente, ao ver do impetrante, violadas suas prerrogativas profissionais.
    Ao defender a presença da fumus boni iuris e o periculum in mora, pede o deferimento da liminar para suspender a determinação da CPI da Pandemia de quebra de sigilo fiscal de Frederick Wassef.
    No mérito, requer a concessão da segurança para “anular o Requerimento n.º 1376/2021, aprovado no âmbito da CPI da PANDEMIA, bem como todos os atos praticados em sua decorrência.” 
    É relatório. 
    Passo a decidir.
    Ressalto a legitimidade do controle jurisdicional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de mandado de segurança, de atos de “Comissões Parlamentares de Inquérito constituídas no âmbito do Congresso Nacional ou no de qualquer de suas Casas”, uma vez que, “enquanto projeção orgânica do Poder Legislativo da União, nada mais [são] senão a longa manus do próprio Congresso Nacional ou das Casas que o compõem”(MS nº 23.452/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 12/5/2000), não havendo violação ao princípio da separação de Poderes “quando [o STF] intervém para assegurar as franquias constitucionais e para garantir a integridade e a supremacia da Constituição, neutralizando, desse modo, abusos cometidos” (MS nº 25.668/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 4/5/2006).
    Dessa perspectiva, assento a competência originária do STF para julgamento deste mandamus.
    Feito esse registro anoto, de partida, que o deferimento de medida liminar, em mandado de segurança, somente se justifica em face de situações que atendam aos pressupostos constantes do art. 7°, inc. III, da Lei nº 12.016/09, ou seja, existência de fundamento relevante e possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida, o que é o caso.
    Acerca do tema dos autos, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que “as Comissões Parlamentares de Inquérito são dotadas de poder investigatório, ficando assentado que devem elas, a partir de meros indícios, demonstrar a existência concreta de causa provável que legitime a quebra do sigilo.” (MS nº 24.217/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Maurício Correa, DJ de 18.10.2002)
    É o que se extrai do julgamento Plenário do MS nº 23.452/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 16/2/2001, in verbis:
    “- O sigilo bancário, o sigilo fiscal e o sigilo telefônico (sigilo este que incide sobre os dados/registros telefônicos e que não se identifica com a inviolabilidade das comunicações telefônicas) - ainda que representem projeções específicas do direito à intimidade, fundado no art. 5º, X, da Carta Política - não se revelam oponíveis, em nosso sistema jurídico, às Comissões Parlamentares de Inquérito, eis que o ato que lhes decreta a quebra traduz natural derivação dos poderes de investigação que foram conferidos, pela própria Constituição da República, aos órgãos de investigação parlamentar.
    As Comissões Parlamentares de Inquérito, no entanto, para decretarem, legitimamente, por autoridade própria, a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal e/ou do sigilo telefônico, relativamente a pessoas por elas investigadas, devem demonstrar, a partir de meros indícios, a existência concreta de causa provável que legitime a medida excepcional (ruptura da esfera de intimidade de quem se acha sob investigação), justificando a necessidade de sua efetivação no procedimento de ampla investigação dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito parlamentar, sem prejuízo de ulterior controle jurisdicional dos atos em referência (CF, art. 5º, XXXV).
    – As deliberações de qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, à semelhança do que também ocorre com as decisões judiciais (RTJ 140/514), quando destituídas de motivação, mostram-se írritas e despojadas de eficácia jurídica, pois nenhuma medida restritiva de direitos pode ser adotada pelo Poder Público sem que o ato que a decreta seja adequadamente fundamentado pela autoridade estatal”. (RTJ 173/808 – grifos do autor)
    Da justificativa apresentada no Requerimento nº 1376/2021, para a determinação da quebra do sigilo fiscal do assistido, extrai-se o seguinte:
    “(...) As informações e documentação requisitadas são essenciais para o desenrolar da fase instrutória, vez que delas constam informações que permitirão à CPI analisar de forma integrativa com os demais dados, esclarecendo questões primordiais. 
    Por isso, é óbvio que o objeto do presente pleito é imprescindível para o futuro deslinde das investigações e, finalmente, conformação das conclusões finais a serem apresentadas por meio de relatório. 
    É cediço que as comissões parlamentares de inquérito não são dotadas de quaisquer competências sancionatórias, ou seja, não têm o poder de punir quem quer que seja. No entanto, desempenham um relevantíssimo papel institucional na elucidação de fatos de interesse da coletividade, sobretudo daqueles que, em condições normais, não viriam ao conhecimento da sociedade ou das autoridades competentes para avaliá-los, segundo as óticas política e jurídica, respectivamente. 
    (…)
    Nessa esteira, a quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico de qualquer pessoa – natural ou jurídica – sujeita a investigação legislativa pode ser legitimamente decretada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, desde que esse órgão estatal o faça mediante deliberação adequadamente fundamentada e na qual indique, ainda que superficialmente, a necessidade objetiva da adoção dessa medida extraordinária. 
    Os depoimentos colhidos até o presente momento, somados às informações e aos documentos disponibilizados a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, de onde se destacam o Ofício nº 1694/2021/CPI/PANDEMIA e os Requerimentos nº 1069/2021 e nº 1073/2021, foram interrelacionados comportamentos, transferências monetárias e ligações societárias entre diversas pessoas jurídicas e as seguintes pessoas naturais: 
    - Danilo Cesar Fiore (CPF 345.074.868-82);
    - Francisco Emerson Maximiano (CPF 094.378.048-93);
    - Frederick Wassef (CPF 085.143.388-03); 
    - Gustavo Alexandre Gaspar de Oliveira (CPF 03294813635); 
    - João Vitor Maximiano (CPF desconhecido – sócio administ. do CNPJ 31.908.265/0001-16); 
    - José Carlos da Silva Paludeto (CPF 290.591.108-54); 
    - Marcelo Bento Pires (CPF desconhecido- RG 025452943-1); 
    - Ricardo José Magalhães Barros (CPF 424.789.799-34); 
    - Thais Amaral Moura (CPF 031.708.591-37).
    E é exatamente nessa esteira que, visando complementar e esclarecer as informações já levantadas anteriormente, faz-se imperiosa a aprovação do presente requerimento. 
    Além de tudo, as pessoas acima relacionadas possuem registros de passagens de recursos e/ou relacionamentos comerciais com origem ou destino na empresa PRECISA – COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA., seus sócios, familiares destes e outros investigados por esta CPI. (...) 
    Dessarte que a quebra e a transferência dos dados ora solicitados permitirão delimitar os exatos contornos da participação da pessoa (natural ou jurídica) supraqualificada no âmbito da situação investigada. São as razões que justificam o presente requerimento.”
    Das razões em evidência, verifica-se ao menos em análise perfunctória, a existência de uma justificativa para deflagração da medida invasiva de quebra do sigilo fiscal, considerando o apontamento de supostos fatos que correlacionam pessoas jurídicas, como a Precisa – Comercialização de Medicamentos Ltda., e pessoas naturais, dentre elas, o assistido Frederick Wassef.
    Logo, havendo o mínimo de fundamentação declinada, descabe nesta via uma incursão pormenorizada no seu acerto ou desacerto, pois, verificando-se a pertinência temática com o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito (v.g. MS nº 38.102-MC/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julg. 5/8/21), está atendido o figurino legal para sua adoção, considerando o que preconiza a Constituição Federal em seu art. 58, § 3º, que investiu as CPIs de “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”, facultando-lhes “a realização de diligências que julgar necessárias”.
     Segundo a iterativa jurisprudência da Corte, a fundamentação exigida das Comissões Parlamentares de Inquérito quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático “não ganha contornos exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante. Requer-se que constem da deliberação as razões pelas quais veio a ser determinada a medida.” (v.g. MS nº 24.749/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 5/11/04)
    Contudo, não passam despercebidas duas outras questões fundamentais, que merecem uma análise mais detida em dois tópicos, vale dizer: (i) a extensão da medida, que parte de janeiro de 2016 até a data da aprovação do requerimento e; (ii) o possível conflito com as prerrogativas dos advogados, reconhecidas na Constituição e no Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei nº 8.906/94). 
    Pois bem, a respeito do primeiro tópico, o Supremo Tribunal Federal tem referendado que a quebra de sigilo fiscal, bancário ou telemático deverá ser contemporânea e proporcional à finalidade que a justificou, sendo, portanto, vedada a sua utilização como instrumento indiscriminado de devassa da vida privada do investigado.
    Nesse sentido, destaco:
    “COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - QUEBRA DE SIGILO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE CAUSA PROVÁVEL - NULIDADE DA DELIBERAÇÃO PARLAMENTAR - MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO. A QUEBRA DE SIGILO NÃO PODE SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE DEVASSA INDISCRIMINADA, SOB PENA DE OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INTIMIDADE. - A quebra de sigilo, para legitimar-se em face do sistema jurídico-constitucional brasileiro, necessita apoiar-se em decisão revestida de fundamentação adequada, que encontre apoio concreto em suporte fático idôneo, sob pena de invalidade do ato estatal que a decreta. A ruptura da esfera de intimidade de qualquer pessoa - quando ausente a hipótese configuradora de causa provável - revela-se incompatível com o modelo consagrado na Constituição da República, pois a quebra de sigilo não pode ser manipulada, de modo arbitrário, pelo Poder Público ou por seus agentes. Não fosse assim, a quebra de sigilo converter-se-ia, ilegitimamente, em instrumento de busca generalizada, que daria, ao Estado - não obstante a ausência de quaisquer indícios concretos - o poder de vasculhar registros sigilosos alheios, em ordem a viabilizar, mediante a ilícita utilização do procedimento de devassa indiscriminada (que nem mesmo o Judiciário pode ordenar), o acesso a dado supostamente impregnado de relevo jurídico-probatório, em função dos elementos informativos que viessem a ser eventualmente descobertos. A FUNDAMENTAÇÃO DA QUEBRA DE SIGILO HÁ DE SER CONTEMPORÂNEA À PRÓPRIA DELIBERAÇÃO LEGISLATIVA QUE A DECRETA. - A exigência de motivação - que há de ser contemporânea ao ato da Comissão Parlamentar de Inquérito que ordena a quebra de sigilo - qualifica-se como pressuposto de validade jurídica da própria deliberação emanada desse órgão de investigação legislativa, não podendo ser por este suprida, em momento ulterior, quando da prestação de informações em sede mandamental. Precedentes.” (MS nº 23.851, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 21/6/02)
    “Comissão Parlamentar de Inquérito. Quebra de sigilo bancário e fiscal. - Esta Corte, em julgamentos relativos a mandados de segurança contra a quebra de sigilo bancário e fiscal determinada por Comissão de Inquérito Parlamentar (assim, entre outros, nos MSs 23.452, 23.454, 23.851, 23.868 e 23.964), já firmou o entendimento de que tais Comissões têm competência para isso desde que essa quebra tenha fundamentação adequada, que não só há de ser contemporânea ao ato que a ordena, mas também que se baseie em fatos idôneos, para que não seja ela utilizada como instrumento de devassa indiscriminada sem que situações concretas contra alguém das quais possa resultar suspeitas fundadas de suposto envolvimento em atos irregulares praticados na gestão da entidade em causa. - No caso, a determinação da quebra de sigilo em causa está fundamentada na forma em que, tratando-se de decretação por parte de C.P.I., se admite que ela se dê. Mandado de segurança indeferido, cassada a liminar.” (MS nº 23.843, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 1º/8/03)
    É de todo pertinente lembrar que esse meio de obtenção de prova não pode servir ao propósito deletério da pesca probatória (fishing expedition), vasculhando-se a intimidade e a vida privada de quem quer que seja, para além dos limites legais, em chapada violação de direitos fundamentais. 
    Nesse contexto é que se insere o dever indeclinável do Poder Judiciário de exercer o controle judicial sobre o ato de disclosure, neutralizando-se “investigações genéricas para buscar elementos incriminatórios aleatoriamente, sem qualquer embasamento prévio.” (HC nº 163.461/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/8/20).
    Essas premissas foram também estabelecidas pelo Tribunal Pleno no julgamento do Tema 990 da Repercussão Geral que, deliberando sobre o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF com os órgãos de persecução penal para fins criminais, vedou a possibilidade, sob qualquer justificativa aparente, “da geração de RIF por encomenda (fishing expedition) contra cidadãos em relação aos quais não haja alerta emitido de ofício pela unidade de inteligência ou qualquer procedimento investigativo formal estabelecido pelas autoridades competentes.” (RE nº 1.055.941-RG, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe 5/10/20).
    Relembro que o Supremo Tribunal Federal elevou o sigilo fiscal (ao lado do sigilo bancário e do sigilo telefônico) à categoria de direito fundamental, por entender que ele representa projeção específica dos direitos à intimidade e à inviolabilidade de dados, garantidos pelo art. 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal. Como consequência disso, prevalece na Corte o entendimento de que apenas o Poder Judiciário pode autorizar a quebra desse sigilo (matéria sob “reserva de jurisdição”), ressalvada competência das Comissões Parlamentares de Inquérito (CF, art. 58, § 3º).
    Merece transcrição o trecho do voto do Ministro Celso de Mello no julgamento das ações diretas em que Sua Excelência tratou da matéria:
    “A quebra do sigilo bancário importa, necessariamente, em inquestionável restrição à esfera jurídica das pessoas afetadas por esse ato excepcional do Poder Público. A pretensão estatal voltada à ‘disclosure’ das operações financeiras constitui fator de grave ruptura das delicadas relações – já estruturalmente tão desiguais – existentes entre o Estado e o indivíduo, tornando possível, até mesmo, quando indevidamente acolhida, o próprio comprometimento do sentido tutelar que inequivocamente qualifica, em seus aspectos essenciais, o círculo de proteção estabelecido em torno da prerrogativa pessoal fundada no direito constitucional à privacidade. 
    Dentro dessa perspectiva, revela-se de inteira pertinência a invocação doutrinária da cláusula do 'substantive due process of law' – já consagrada e reconhecida, em diversas decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, como instrumento de expressiva limitação constitucional ao próprio poder do Estado (ADI 1.063/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 1.158/AM, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.) –, para efeito de submeter o processo de “disclosure” às exigências de seriedade e de razoabilidade.
    (...)
    A exigência de preservação do sigilo bancário – enquanto meio expressivo de proteção ao valor constitucional da intimidade – impõe ao Estado o dever de respeitar a esfera jurídica de cada pessoa. A ruptura desse círculo de imunidade só se justificará desde que ordenada por órgão estatal investido, nos termos de nosso estatuto constitucional, de competência jurídica para suspender, excepcional e motivadamente, a eficácia do princípio da reserva das informações bancárias. Em tema de ruptura do sigilo bancário, somente os órgãos do Poder Judiciário dispõem do poder de decretar essa medida extraordinária, sob pena de a autoridade administrativa interferir, indevidamente, na esfera de privacidade constitucionalmente assegurada às pessoas. Apenas o Judiciário, ressalvada a competência das Comissões Parlamentares de Inquérito (CF, art. 58, § 3º), pode eximir as instituições financeiras do dever que lhes incumbe em tema de sigilo bancário” (grifos nossos).
    À luz dessas considerações teóricas, estou convencido, à primeira vista, de que, no caso, a quebra do sigilo pretendida alcança toda a vida fiscal do assistido, desde janeiro de 2016, sem uma causa provável.
    Eis o teor do Requerimento nº 1376/2021 aprovado:
    “Requeiro, nos termos do art. 58, § 3°, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, as necessárias providências para LEVANTAR (quebrar) e TRANSFERIR os sigilos das informações a seguir REQUISITADAS, junto à Receita Federal do Brasil, relativamente à pessoa de Frederick Wassef (CPF 085.143.388-03), para cumprimento no prazo dois dias corridos, a saber, a relação de empresas por meio das quais a pessoa citada participa por meio de administração, gerência, sociedades, cotas ou quaisquer outros tipos de participação, inclusive quanto a ocasionais sociedades anônimas, nos últimos cinco anos (de janeiro de 2016 até a data de aprovação do presente requerimento) e, para cada uma das empresas elencadas, as seguintes informações: (...) 
    1) a quantidade de empregados e o aumento ou diminuição destes;
     2) o faturamento, mês a mês e em cada exercício; 
    3) a relação de notas fiscais emitidas, contendo o número, o valor e os nomes dos destinatários, a quantidade mensal e anual de notas; 
    4) o total de notas fiscais emitidas, mês a mês; 
    5) os dez maiores clientes (com nomes, CNPJ e sócios), considerando-se os valores recebidos anualmente, em cada exercício do período supracitado, elencando os nomes e dados cadastrais das pessoas (naturais e jurídicas), inclusive dos sócios das empresas que forem relacionadas; 
    6) os dez maiores fornecedores (com nomes, CNPJ e sócios), considerando-se os valores pagos anualmente, em cada exercício do período supracitado, elencando os nomes e dados cadastrais das pessoas naturais e jurídicas), inclusive dos sócios das empresas que forem relacionadas; 
    7) o detalhamento das notas fiscais remetidas e destinadas, com os totais, mês a mês e a cada ano; 
    8) detalhamentos de lucros, dividendos e pró-labores, relacionando os destinatários com respectivos dados cadastrais e, no caso de empresas, também com a relação de sócios, outrossim os detalhamentos de distribuição para cada um dos sócios (pessoas naturais ou jurídicas); 
    9) todas as demais informações relacionadas a indícios de crimes, fraudes, irregularidades ou comportamentos e movimentações atípicas (em tese), assim como aquelas que, eventualmente, complementem as informações requisitadas. Requer-se, ainda, a apresentação conjunta de relatório analítico e comparativo de todas as informações que serão apresentadas.” 
    Evidencia-se, portanto, que o lapso temporal do ato de disclosure fiscal vai muito além do início da Pandemia no Brasil, em 20/3/20, segundo o Decreto Legislativo nº 6, extrapolando, a toda evidência, o objeto da investigação da CPI em apreço. 
    Por não haver, dessa maneira, contemporaneidade e razoabilidade para o lapso temporal da medida, descortina-se uma hipótese, pelo menos em tese, de devassa da vida privada do assistido, o que se afigura inadmissível na extensão pretendida.
    Como bem pontuado pelo o eminente Ministro Edson Fachin, ao apreciar o MS nº 38.114-MC/DF 
    “a extensão do período de quebra para alcançar informações ‘desde o início de 2018’ extrapola o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada especificamente para apurar ‘as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil’. São, portanto, informações extemporâneas e, assim, impertinentes ao objeto da CPI, devendo ser o seu sigilo preservado” (DJe de 4/8/21).
    No que toca o segundo tópico, relacionado a um possível conflito da medida adotada pela CPI com as prerrogativas dos advogados, ressalto, desde logo, que o próprio texto constitucional conferiu a esses profissionais certas prerrogativas para que possam exercer o seu múnus público com altivez, dentre as quais a indispensabilidade e a inviolabilidade (CF, art. 133).
    Vale anotar que a inviolabilidade do advogado está associada ao exercício da profissão e aos limites da lei, não sendo absoluta, de modo que o próprio Estatuto da OAB permite que a autoridade judiciária competente, em decisão motivada, decrete a quebra da prerrogativa (art. 7º, § 6º, da Lei nº 8.906/94). 
    Como bem salientou o Ministro Marco Aurélio, 
    “[q]uanto à inviolabilidade do advogado versada no artigo 133 do Diploma Maior, não é ela absoluta. Aliás, mostra-se difícil, até mesmo, conceber direito absoluto, porquanto a própria Carta da República, em situação extravagante, admite a pena de morte.” (HC nº 106.225/SP, Primeira Turma, DJe de 22/3/12 – grifos nossos).
    Mutatis mutandis, o magistério jurisprudencial da Corte registra que “[o] simples fato de o paciente ser advogado não pode lhe conferir imunidade na eventual prática de delitos no exercício de sua profissão.” (HC nº 96.909/MT, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 11/12/09).
    No mesmo sentido: 
    “O sigilo profissional constitucionalmente determinado não exclui a possibilidade de cumprimento de mandado de busca e apreensão em escritório de advocacia. O local de trabalho do advogado, desde que este seja investigado, pode ser alvo de busca e apreensão, observando-se os limites impostos pela autoridade judicial. (HC nº 91.610/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/10/10) ”
    E ainda: Inq nº 4.074, Segunda Turma, no qual fui relator para o acórdão, DJe de 17/10/18; Inq nº 2.424, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 26/3/10, entre outros.
    Contudo, as hipóteses legítimas de mitigação do sigilo profissional do advogado não se ajustam integralmente ao caso. 
    As prerrogativas que revestem a nobre classe advocatícia no exercício das suas atividades ganham especial relevo, por serem estes profissionais fiéis depositários de informações confidenciais, resultante do caráter privilegiado das suas relações com os clientes. (v.g. MS nº 23.452/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 12/5/2000)
    Daí a indispensabilidade, frente ao postulado da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), do prévio controle jurisdicional por parte do Supremo Tribunal Federal da determinação da CPI.
    A medida se faz necessária pois não estão delimitadas no Requerimento nº 1376/2021, quais seriam essas empresas e qual o grau de relacionamento de Frederick Wassef com elas. Nesse cenário, não se sabe ao certo se as informações requisitadas, que serão encaminhadas pela Receita Federal do Brasil à CPI, estariam ou não associadas ao exercício profissional da advocacia do assistido, em princípio inviolável, nos termos do inc. II do art. 7º da Lei n. 8.906/1994. 
    Com efeito, a determinação foi geral, e não individualizada, requisitando-se “a relação de empresas por meio das quais a pessoa citada participa por meio de administração, gerência, sociedades, cotas ou quaisquer outros tipos de participação, inclusive quanto a ocasionais sociedades anônimas, nos últimos cinco anos (de janeiro de 2016 até a data de aprovação do presente requerimento)”.
    Para embasar meu entendimento, destaco decisão da eminente Ministra Cármen Lúcia no HC nº 171.508-MC/DF, que, zelosa no tocante à preservação da garantia fundamental e constitucional do sigilo profissional do advogado, deferiu liminar para obstar o acesso pela CPI do BNDES a dados telefônicos de profissional advocatício alegadamente envolvido em práticas objeto de investigação.
    Na oportunidade, destacou Sua Excelência que 
    “[o] paciente é advogado e tem o seu sigilo profissional legalmente estabelecido, e não se pode pretender acesso a seu telefone, no qual se podem conter informações outras que não vinculadas aos fatos investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito e que estejam acobertadas pela garantia de direitos de terceiros. 
    Não se está a impedir que se processe investigação de condutas ilícitas praticadas no exercício de qualquer profissão, mas não se podem afastar prerrogativas constitucionais e legais dos advogados” (DJe de 23/5/19 – grifos nossos) 
    Em arremate, concluiu a Ministra, naquela hipótese, pela “impossibilidade se distinguir, ao se dar acesso a celular de advogado, entre dados nele constantes acobertados pelo sigilo profissional, pessoais ou de outra natureza e feição.” 
    Como dito anteriormente, neste caso, assim como na decisão paradigma, não há como saber de antemão quais as informações arrecadadas a serem encaminhadas à CPI pela Receita Federal do Brasil estariam acobertadas pela cláusula da inviolabilidade profissional estabelecida no ordenamento pátrio.
    Essa é razão pela qual julgo necessário, neste juízo liminar, a suspensão da medida determinada pela CPI, até a definitiva instrução do processo e sua análise de mérito. 
    Ao fazê-lo, amparo-me na necessidade de preservar a intangibilidade das matrizes constitucionais da inviolabilidade profissional do assistido (CF, art. 133) e da intimidade e do sigilo de dados de terceiros (CF, art. 5º, X e XII).
    Saliento, por oportuno, que a suspensão ora deferida não coloca em risco a obtenção pela CPI das informações em momento futuro, pois não estão em poder do assistido e sim de autoridade pública, no caso a Receita Federal do Brasil, que, em qualquer tempo, terá condições de disponibilizá-las. Nesse cenário, o perigo de dano é exclusivamente do assistido.
    Por